Tribunal: CARF
Processo: 18470.733562/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.733562/2012-12
ACÓRDÃO
1401-007.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EFER CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA.
FORNECIMENTO DE MATERIAL. PERCENTUAL.
Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro presumido
(IRPJ)de 8% (oito por cento) e de 12% (doze por cento) para a CSLL
considera-se atividade de construção civil aquela que envolva a produção
de uma obra no solo, a qual, para sua remoção, somente pode vir a ser
derrubada, demolida ou desmantelada, não se enquadrando neste
conceito implantação/manutenção de área verde, supressão vegetal, corte
de árvores.
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de construção civil
somente se aplica o percentual de presunção de 8% (oito por cento) para o
IRPJ e 12%(doze por cento) para o CSLL, na hipótese de contratação por
empreitada na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de
todos os materiais indispensáveis à execução da obra, sendo tais materiais
incorporados a esta.
As demais receitas decorrentes de prestação de serviços, salvo as exceções
especificadas pela legislação, sujeitam-se ao percentual de presunção de
32%(trinta e dois por cento), para ambos os tributos.
MULTA.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento
de inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de
ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade
e proporcionalidade.

Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733562/2012-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-62.882, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Recife, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a impugnação apresentada em face do lançamento de ofício para exigência de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
relativos ao ano-calendário de 2009.
A Fiscalização, em procedimento de revisão, identificou divergências na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob a sistemática do Lucro Presumido.
A autoridade fiscal constatou que a Contribuinte aplicou os percentuais de
presunção de 8% (oito por cento) para o IRPJ e 12% (doze por cento) para a CSLL sobre as receitas
decorrentes de prestação de serviços.
Entendendo que a atividade desempenhada não se enquadrava como "serviços de
construção civil por empreitada com emprego de materiais" — única hipótese que autorizaria os
percentuais reduzidos, nos termos do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95 —, a Fiscalização
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733562/2012-12
3
reclassificou a receita para a presunção de 32% (trinta e dois por cento), lavrando o Auto de
Infração para cobrança das diferenças apuradas, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Inconformada, a Contribuinte apresentou tempestiva impugnação, alegando, em
sede preliminar, a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração e
cerceamento do direito de defesa, sustentando que a descrição dos fatos foi genérica.
No mérito, defendeu a regularidade da aplicação dos percentuais de 8% e 12%,
argumentando que os serviços prestados configuram empreitada global (mista), com
fornecimento efetivo de materiais indispensáveis à execução da obra, cujos custos estariam
inclusos no preço do serviço. Subsidiariamente, contestou a multa de ofício, qualificando-a como
confiscatória.
A DRJ/Recife, ao apreciar a defesa, rejeitou as preliminares de nulidade,
consignando que o lançamento atendeu a todos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Quanto ao mérito, a decisão de piso manteve a reclassificação dos percentuais de
presunção para 32%, sob o fundamento de que os contratos apresentados (fls. 485/505) denotam
a preponderância de fornecimento de mão de obra ou empreitada parcial, sem a comprovação
inequívoca do emprego de materiais por conta e risco da empreiteira que justificasse o benefício
fiscal.
Contudo, a instância a quo reconheceu erro material no levantamento fiscal,
referente à duplicidade no cômputo da Nota Fiscal no 5616 (valor de R$ 3.884,40), razão pela qual
julgou a impugnação PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para excluir tal valor da base de
cálculo, mantendo os demais termos da autuação.
Irresignada com a decisão que manteve a parte substancial do crédito tributário, a
Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário. Em suas razões, reitera os argumentos
expendidos na fase impugnatória, insistindo:
Na nulidade do Auto de Infração por vício formal e material;
No correto enquadramento de suas atividades como construção civil com
fornecimento de materiais, fazendo jus à alíquota de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL);
No caráter confiscatório da multa aplicada, pugnando pelo seu afastamento.
O recurso foi admitido pela autoridade preparadora e encaminhado a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733562/2012-12
4
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade.
Dele conheço.
PRELIMINAR: NULIDADE DO LANÇAMENTO
Argui a Recorrente, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração por
insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, sustentando que a
descrição dos fatos pela autoridade fiscal foi genérica.
A preliminar não prospera.
Da análise do Termo de Verificação Fiscal (TVF) e dos demais documentos que
instruem o lançamento, verifica-se que a descrição da infração é cristalina: a aplicação indevida de
percentual de presunção (8% e 12%) sobre receitas decorrentes de prestação de serviços que, à
luz da documentação apresentada, não se enquadram na exceção legal de "empreitada com
fornecimento de materiais".
O lançamento preenche todos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, o fato de a Recorrente ter apresentado impugnação detalhada, combatendo o mérito da
autuação ponto a ponto, demonstra inequivocamente que não houve prejuízo à defesa. No
processo administrativo fiscal, vigora o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem
prejuízo).
Assim, voto por rejeitar a preliminar suscitada.

MÉRITO
A controvérsia central reside na definição do percentual aplicável à base de cálculo
do IRPJ e da CSLL no regime do Lucro Presumido para as atividades de construção civil: se 8% (oito
por cento) e 12% (doze por cento), como pretende a Recorrente, ou 32% (trinta e dois por cento),
como autuado pelo Fisco e mantido pela DRJ.A regra geral para prestação de serviços, conforme o
art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95, impõe o percentual de 32%. A exceção — aplicação de 8%
— é restrita aos "serviços de construção civil por empreitada com emprego de materiais".
Como observado no acórdão recorrido:
Pelo entendimento prevalecente, então, a aplicação do percentual de 8% para
definição da base de cálculo do IRPJ no lucro presumido para os serviços
prestados com fornecimento de materiais somente seria possível na hipótese de
fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à execução
da obra, sendo estes a ela incorporados, em empreitada na modalidade total.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733562/2012-12
5
No presente caso, a partir dos contratos anexados aos autos pela defesa, fica
evidenciado que se tratam de prestação de serviço de empreitada na modalidade
parcial, conforme exemplos reproduzidos abaixo:
• Contrato às fls. 485:

• Contrato às fls. 505:

Por outro lado, a Autoridade Fiscal apenas lançou os valores recebidos pela
autuada em razão de cinco contratos de empreitada parcial, especificados no
Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 379/382).
A Impugnante insurgiu-se afirmando que tais contratos são claros ao estabelecer
a obrigação de fornecimento de materiais por ela, o que se demonstra,
exemplificadamente, com cópia de cláusulas do Contrato de Empreitada Parcial no
033/18.
Ora, o próprio título dado ao instrumento contratual já específica ser um contrato
de empreitada parcial e a Impugnante não transcreveu as cláusulas 4.5 e 5.1 do
referido contrato, transcritas no Termo de Verificação e Constatação Fiscal pela
fiscalização, que evidenciam pagamento direto de material a fornecedores, não
sendo permitido à contratada emissão de NF própria para recebimento do valor,
conforme reproduzido abaixo:
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733562/2012-12
6

Assim, conclui-se que a aplicação dos percentuais lançados pela fiscalização
coaduna-se com o entendimento de que a prestação de serviços na modalidade
de empreitada parcial, sem o fornecimento de todos os materiais, submete-se ao
percentual de 32% para definição das bases de cálculo na apuração do IRPJ e da
CSLL pelo lucro presumido.

Para fazer jus ao benefício da alíquota reduzida, não basta a mera previsão
contratual ou a alegação genérica de uso de insumos. A jurisprudência deste Conselho, alinhada
ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a redução da
base de cálculo exige a comprovação de que a contratação ocorreu sob a modalidade de
empreitada global (ou mista), onde o empreiteiro fornece todos os materiais indispensáveis à
execução da obra, sendo tais materiais efetivamente incorporados ao bem.
No caso em tela, a análise fiscal dos contratos e notas fiscais (fls. 485/505) revelou
que a Recorrente atuou preponderantemente no fornecimento de mão de obra (empreitada de
lavor) ou em empreitadas onde o custo dos materiais não era suportado integralmente por ela de
modo a caracterizar a incorporação.
Nesse sentido, trago à colação o entendimento pacificado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), consubstanciado no Acórdão no 9101-002.543:
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro presumido
(IRPJ) de 8% (oito por cento), considera-se atividade de construção civil aquela
que envolva a produção de uma obra no solo, a qual, para sua remoção, somente
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733562/2012-12
7
pode vir a ser derrubada, demolida ou desmantelada, não se tratando, pois, de
fixação de um bem já construído ao solo, ou de montagem de um bem no solo, o
qual, para sua retirada, pode vir a ser desmontado a qualquer tempo.
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS. Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro
presumido (IRPJ) de 8% (oito por cento), tratando-se de atividade de construção
civil, a contratação por empreitada deve-se fazer na modalidade total, fornecendo
o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais
materiais incorporados à obra.
Na mesma linha, reforço o posicionamento com o Acórdão no 1201-004.632:
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA. FORNECIMENTO DE
MATERIAL. PERCENTUAL.
Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro presumido (IRPJ) de
8% (oito por cento) e de 12% (doze por cento) para a CSLL considera-se atividade
de construção civil aquela que envolva a produção de uma obra no solo, a qual,
para sua remoção, somente pode vir a ser derrubada, demolida ou desmantelada,
não se enquadrando neste conceito implantação/manutenção de área verde,
supressão vegetal, corte de árvores. Às receitas decorrentes da prestação de
serviços de construção civil somente se aplica o percentual de presunção de 8%
(oito por cento) para o IRPJ e 12% (doze por cento) para o CSLL, na hipótese de
contratação por empreitada na modalidade total, com fornecimento, pelo
empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à execução da obra, sendo tais
materiais incorporados a esta. As demais receitas decorrentes de prestação de
serviços, salvo as exceções especificadas pela legislação, sujeitam-se ao
percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento), para ambos os tributos.
Não tendo a Recorrente logrado êxito em comprovar, documentalmente, a
segregação de receitas ou a natureza de empreitada global com fornecimento
integral de materiais em suas notas fiscais e contratos, impõe-se a manutenção do
percentual de 32% (trinta e dois por cento) tanto para o IRPJ quanto para a CSLL,
conforme corretamente decidido pela instância a quo.
Desta forma, ainda que a Recorrente argumente no sentido da inaplicabilidade da
irretroatividade das normas, citando diversas soluções COSIT editadas ao longo dos anos, neste
caso restou mantido o percentual de presunção em 32%, pela ausência de demonstração dos
serviços de construção terem se dado no modelo de empreitada global, portando, improcedente a
alegação.
Da alegação de multa confiscatória.
Por fim, sobre a multa de 75%, alega ser punitiva e confiscatória, excessiva e
desproporcional.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.733562/2012-12
8
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no caso o
Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade
sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo, nem o Presidência da República
e tampouco os demais órgãos da Administração podem deixar de cumprir lei sob o pretexto de
que esta viola norma Constitucional. Neste sentido, por força do artigo 26-A, § 6o, I, do Decreto no
70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a seguir transcrito, os
Conselheiros do Carf somente podem deixar de aplicar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em controle
concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
....
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)I – que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a matéria
resultou Sumulada junto ao Carf, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Deste modo, deixo de apreciar as questões que sustentam a insubsistência do
crédito tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas
apontadas pela recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar a preliminar
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 800
DF CARF MF
Original